Tribunal: STF
Processo: ARE 1529736
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. ISS. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE HOME CARE. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA INCIDENTE (5%) PARA 2% COM FUNDAMENTO NO ART. 33, II, ‘10’, DA LEI Nº 691/84, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 3.691/2003. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA ORDEM. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. DESCABIMENTO. POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA LISTA DE SERVIÇOS, CONFORME ENTENDIMENTO DO E. STJ. ANS QUE CONCEITUA O SERVIÇO DE HOME CARE COMO INTERNAÇÃO DOMICILIAR – “conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada.” POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. ACERTO DA SENTENÇA. POR OUTRO LADO, A ORDEM CONCEDIDA NÃO POSSUI EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS QUE SE DEVE DAR NOS TERMOS DA LEI Nº 9.703/88. RECURSOS DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Cinge-se a controvérsia quanto ao direito da Impetrante, sociedade empresária prestadora de serviços de saúde e assistência médica na modalidade home care à redução da alíquota do ISS (Imposto Sobre Serviços), de 5% para 2%, com fundamento no art. 33, item 10, da Lei Municipal nº. 691/84, com redação dada pela Lei Municipal nº. 3691/03. [...]



    Com efeito, assim dispõe o art. 33, II, 10, da Lei nº 691/84: [...]



    Pela simples leitura do provimento em destaque, tem-se que o imposto será calculado aplicando-se sobre a base de cálculo a alíquota de 2% (dois por cento) nos casos de serviços de saúde e assistência médica prestados por hospitais, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros e clínicas, desde que aptos a efetuar internações.



    Neste ponto, as partes divergem se os serviços de home care estão ou não abrangidos pelo conceito de internação. O ente federativo alega que somente as ocupações de leito de hospitais e congêneres, por período não inferior a 24h, integram este conceito.



    Neste sentido, a Resolução Normativa nº. 465/21 da ANS define a internação domiciliar da seguinte forma: [...]



    Assim, o home care é a “internação domiciliar” do paciente, sendo muitas vezes inclusive recomendada diante da hostilidade do ambiente hospitalar.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente